Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-83.2023.8.11.0019
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000120-83.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SERGIO ROGERIO BERNARDI - CPF: 038.785.441-03 (RECORRIDO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000120-83.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000120-83.2023.8.11.0019

1 Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

2 Recorrente:

Sergio Rogerio Bernardi

Recorrido
: Banco Santander S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO -
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM VALORES SUPERIORES E MODO DIVERSO DO CONTRATADO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES –MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DO CONSUMIDOR

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços
, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000120-83.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000120-83.2023.8.11.0019

1 Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

2 Recorrente:

Sergio Rogerio Bernardi

Recorrido
: Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Santander S.A. e
Sergio Rogerio Bernardi.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto dos Gaúchos - MT.

Sentença
(Id.

186799184
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de no

869993427
, no valor de
R$ 23.216,40 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 193,47 (cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos)
,
permanecendo hígido o empréstimo pactuado na cédula de crédito bancário de no
o 3967a64-4f67-46b8-a396-7b1c20347937, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a ser adimplido em 56 (cinquenta e seis) parcelas no valor de R$ 192,82 (cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos
; condenou o recorrente
a título de danos materiais, ao ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas, na forma simples
, atualizadas desde cada desconto e acrescidos de juros desde a citação, bem como o condenou na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da publicação da sentença de origem (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado do

Banco Santander S.A

(Id.

186799187
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita do recorrente, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Sergio Rogerio Bernardi
(Id.
186799190
):
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que haja a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente do holerite do recorrente, bem como pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Sergio Rogerio Bernardi
(Id
186773698
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Santander S.A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000120-83.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000120-83.2023.8.11.0019

1 Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

2 Recorrente:

Sergio Rogerio Bernardi

Recorrido
: Banco Santander S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Sergio Rogerio Bernardi
em face do Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
relata que é servidor público e que possuía um contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, sob n° 932839842. Aduz que, em 18/02/2021, realizou a portabilidade do contrato de empréstimo no 948242277, com emissão da Cédula de Crédito Bancária sob no 3967a64-4f67-46b8-a396-7b1c20347937, sendo liberado o valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), para saldar o empréstimo com o banco recorrente.

Alega que o valor renegociado na referida cédula de crédito foi dividido em 56 (cinquenta e seis) parcelas no valor de R$ 192,82 (cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos). Contudo, constatou que o recorrente passou a descontar em sua folha de pagamento valores decorrente de empréstimo diverso ao contratado no montante de R$23.216,40 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos), dividido em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 193,47 (cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Em contraponto, a instituição financeira recorrente
sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Observa-se que não foi apresentado nos autos o contrato com a assinatura do autor especificamente quanto à anuência da contratação do empréstimo impugnado com o valor total do débito de
R$23.216,40 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do recorrido, o que impõe o dever de restituir os valores cobrados indevidamente pela empresa recorrente.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA/NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO EM VALOR SUPERIOR E MODO DIVERSO DO CONTRATADO. PAGAMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM ABERTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência para (i) tornar definitiva a tutela antecipada concedida; (ii) condenar o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (iii) condenar o reclamado a restituir à parte reclamante o valor de R$ 2.847,99 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), em dobro, a titulo de danos materiais. Pretensão recursal consistente na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a repetição de indébito e os danos morais. Alternativamente, requer a diminuição do valor indenizatório.
Descontos de empréstimos realizados em valores superiores e modo diverso do contratado. Recorrido negativado por débito no valor de R$ 3.543,20 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), referente ao contrato 795608293, cujas parcelas estavam sendo debitadas em conta. Recorrente alega que não praticou atos ilícitos e que os serviços foram prestados na forma contratada. Entretanto, não apresentou qualquer prova que pudesse afastar os argumentos do recorrido, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Negativação. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Dano moral configurado. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 8010667-49.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).”

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ.
HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso.

Quanto à majoração dos danos morais arbitrados, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGOS-LHES
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023